Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-61.2022.8.11.0093
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000678-61.2022.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[38.058.955 JOSIVAM SOUZA DA SILVA - CNPJ: 38.058.955/0001-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVAM SOUZA DA SILVA - CPF: 052.134.401-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS SANITÁRIAS DURANTE A PANDEMIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. ESTABELECIMENTO FUNCIONANDO DENTRO DO HORÁRIO PERMITIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, anulando auto de infração lavrado por suposto descumprimento de normas sanitárias durante a pandemia. O estabelecimento do microempreendedor individual foi autuado às 21h39min, com aplicação de multa no valor de R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se: (i) o estabelecimento do recorrido estava funcionando em horário não permitido pela legislação sanitária vigente à época; e (
ii
) se a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo deve prevalecer no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, mas tal presunção é relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

4.
A documentação acostada aos autos demonstra que tanto o Decreto Municipal 042/2021 quanto o Decreto Estadual 897/2021 autorizavam o funcionamento de estabelecimentos empresariais em Feliz Natal/MT das 5h até 22h.

5.
O estabelecimento do recorrido foi autuado às 21h39min, portanto dentro do horário permitido pela legislação municipal e estadual vigente à época, o que afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. 2. É nulo o auto de infração lavrado por descumprimento de horário de funcionamento quando comprovado que o estabelecimento operava dentro do período permitido pela legislação vigente."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual 11.316/2021, art. 2o; Decreto Municipal 042/2021, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1837775/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02/02/2021,
DJe
10/02/2021; TJMT, N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000678-61.2022.8.11.0093

Origem
: Vara Única da Comarca de Feliz Natal

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
:
Josivam
Souza da Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Josivam
Souza da Silva ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) em 28/04/2021, às 21h39min, recebeu auto de infração por supostamente descumprir normas de vigilância sanitária previstas no artigo 2o da Lei Estadual 11.316/2021; b) o Decreto Municipal 042/2021 e o Decreto Estadual 897/2021 autorizavam o funcionamento de estabelecimentos empresariais em Feliz Natal/MT das 5h até 22h; c) foi autuado às 21h39min, portanto dentro do horário permitido; d) é microempreendedor individual, pessoa física com CNPJ apenas para fins fiscais, mas foi autuado como pessoa jurídica. Requereu: a) a anulação do auto de infração no 0017092021; b) subsidiariamente, a revisão do débito fiscal para o valor de R$500,00, aplicável a pessoas físicas.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o Decreto Estadual 897/2021 autorizava o funcionamento das atividades e serviços permitidos no período entre 05h e 22h de segunda a sábado; b) o Decreto Municipal 042/2021 permitia o funcionamento das atividades de segunda a domingo no período entre 5h e 22h; c) o estabelecimento do autor foi autuado numa quarta-feira às 21h39min, antes do horário previsto para fechamento; d) a autuação ocorreu indevidamente, pois o estabelecimento funcionava dentro do horário permitido pela legislação. Ao final: a) julgou procedente a pretensão inicial; b) confirmou a liminar concedida para anular o auto de infração no 0017092021; c) desconstituiu o lançamento e o débito fiscal dele oriundos; d) condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca; b) a autuação foi realizada pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em cumprimento à Lei no 11.316/2021; c) o autor não comprovou as alegações lançadas na peça exordial; d) caberia à parte autora o ônus da prova para desconstituir a presunção de legalidade dos atos administrativos; e) a infração está prevista na Lei Estadual no 11.316/2021; f) quanto ao valor da multa, há expressa previsão legal. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar o julgado, mantendo a autuação; b) inverter o ônus
da
sucumbência.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Presunção de legalidade legitimidade e veracidade

O ato administrativo é dotado de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Sua desconstituição exige prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte reclamante.

Nesse sentido:

"(...) 1. Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário. (...) (STJ// - REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2021)"

(...) 2. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. 3. Aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção e, na ausência de prova pelo autor quanto à irregularidade apontada, a manutenção do ato é medida de rigor. (TJMT// N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)

"(...) 2. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo ao reclamante comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMT// N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
Publicado
no DJE 27/06/2023)"

No caso em análise, verifica-se que o recorrido foi autuado em 28/04/2021 às 21h39min, conforme auto de infração no 0017092021 (ID de Origem 287793890), por suposto descumprimento de normas sanitárias previstas no artigo 2o da Lei Estadual 11.316/2021, que estabelecia multa em caso de desobediência à restrição de horário de funcionamento de estabelecimento empresarial durante a pandemia causada pelo vírus
SARS-CoV
.

Ocorre que, conforme documentação acostada aos autos, tanto o Decreto Municipal 042/2021 (ID de origem 287793893) quanto o Decreto Estadual do Mato Grosso no 897/2021 estabeleciam que o horário de funcionamento permitido para estabelecimentos empresariais situados em Feliz Natal/MT era das 5h até 22h
(ID de origem 104414110)
.

O Decreto Municipal 042/2021, em seu artigo 2o, expressamente autorizava o funcionamento de atividades e serviços, bem como atividades religiosas no território do Município de Feliz Natal com a seguinte condição: "
1 - De Segunda-feira a Domingo no período compreendido entre
às
05h00min às 22h00min"
.

Assim, embora o ato administrativo goze de presunção de legalidade e veracidade,
esta
presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, como ocorre no presente caso. A documentação apresentada pelo recorrido demonstra de forma inequívoca que seu estabelecimento foi autuado às 21h39min, quando ainda estava dentro do horário permitido para funcionamento, que se estendia até às 22h.

Portanto, a presunção de legalidade do ato administrativo foi devidamente afastada pelas provas documentais constantes nos autos, que evidenciam que o recorrido não praticou qualquer ilícito administrativo que justificasse a autuação, uma vez que seu estabelecimento estava funcionando dentro do horário permitido pela legislação municipal e estadual vigente à época.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025